Tribunal: TJMT
Processo: 1005877-54.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005877-54.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELAINE PEREIRA DA SILVA SOUZA - CPF: 013.275.721-41 (RECORRENTE), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO PARA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. VÍCIO SANADO. RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO ALTERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Acolhem-se parcialmente os embargos de declaração se há no voto a omissão apontada com relação à inaplicação da Súmula 385/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamante e Deu-lhe parcial provimento para majorar a indenização a título de dano moral de R$ 2.000,00 para R$ 6.000,00, nos termos do voto do Relator.

Sustenta a parte Embargante que o v. acórdão apresenta omissão, no tocante a aplicação da Súmula 385 do STJ. Argumenta que o nome da Autora na data da inscrição questionada nos autos já possuía uma anotação preexistente comandada pela empresa Tribanco, portanto, ser aplicada a Súmula 385 STJ para afastar a indenização.

Requer sejam os embargos declaratórios conhecidos e providos, com a finalidade de modificação do julgado com a aplicação da Súmula 385 do STJ.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020